Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007573-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIZABETH APARECIDA MENDES DE LIMA - CPF: 525.229.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), SYLLAS DE LIMA - CPF: 466.942.269-34 (AGRAVANTE), WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA - CPF: 022.293.741-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007573-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SYLLAS DE LIMA

AGRAVADO
:
WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA

EMENTA

REC
URSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO –
ANÁLISE DETID
A DOS ARGUMENTOS DO EXECUTADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando a decisão hostilizada analisa detidamente todos os argumentos suscitados na exceção de
pré
-executividade, enfrentando de forma fundamentada as teses deduzidas pelo executado à luz da legislação, jurisprudência e elementos fáticos dos autos.

2. Não configura decisão surpresa aquela que, após analisar as razões das partes, chega à conclusão diversa da pretendida por uma delas, mormente quando devidamente fundamentada.

3
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SYLLAS DE LIMA
na
Execução de Aluguéis e Encargos
movida por
WILSON FALCAO MOREIRA DA SILVA
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta pelo executado.

Em síntese, sustenta
o agravante que o julgador singular rejeitou a exceção de
pré
-executividade de forma sumária, sem análise aprofundada da documentação e dos fundamentos apresentados, configurando violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 10 do CPC/15.

Assevera que houve cerceamento de defesa, na medida em que não teve seu direito analisado de forma justa e equilibrada.

Alega que a decisão recorrida ignorou os vícios formais e irregularidades na constituição do cr
édito, bem como que a continuidade da execução resultará na constrição de bens e valores do agravante, comprometendo a sua estabilidade financeira.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
274670393
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
280405897
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o exequente, ora agravado, é legítimo proprietário do imóvel localizado na
Rua Mestre Teodoro Lourenço, n. 106, Bairro:

Consil
, em Cuiabá-MT, CEP: 78.048-450
, o qual foi locado à pessoa jurídica denominada
CROMUS DIGITAL LTDA – ME
, em 15/02/2011, pelo valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das taxas de luz, água e tributos sobre o bem.

Segundo o exequente, o executado e sua esposa
ELIZABETH APARECIDA MENDES DE

LIMA
figuram como fiadores e devedores solidários da obrigação contratual.

Sob a alegação de que o locatário desocupou o imóvel em 29/03/2017 com débitos referentes aos aluguéis do período de junho a dezembro de 2015, todos os meses do ano de 2016 e janeiro 2017, além dos IPTUs dos anos de 2016 e 2017, ajuizou a ação de origem, visando o recebimento d
e
R$
151.583,97 (cento e
cinquenta
e um

mil, e quinhentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos)
.

Os executados opuseram Exceção de
Pré
-executividade alegando, em suma,
ilegitimidade
dos
fiadores para responderem pelos encargos

locatícios após o término do prazo contratual originário, nulidade da

citação e impenhorabilidade do único bem de família.

Pois bem.

No caso, o agravante alega, em suma,
que houve rejeição
da exceção
de
pré
-executividade de forma sumária, sem análise aprofundada da documentação e dos fundamentos apresentados, configurando violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 10 do CPC/15, bem
como que houve cerceamento de defesa, em razão de o seu direito não ter sido analisado de forma justa e equilibrada.

Contudo, observa-se que a decisão agravada analisou cada ponto da exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, rejeitando-os de forma fundamentada.

Nota-se que excipiente alegou, em síntese,
a prescrição da pretensão executiva,

sua ilegitimidade como fiador para responder pelos encargos

locatícios após o término do prazo contratual originário, nulidade da

citação e impenhorabilidade do único bem de família.

Ao afastar a alegada prescrição,
a decisão
agravada
apontou que o contrato
de locação
foi prorrogado por prazo indeterminado nos termos da Lei do Inquilinato, bem como que a cláusula oitava previa expressamente a vigência da fiança até a entrega das chaves,
a partir de quando deve ser computado o termo inicial do prazo prescricional para a sua cobrança.

No que tange à ilegitimidade dos fiadores,
consignou o douto julgador singular que no contrato resta expressamente previsto a
responsabilidade até
efetiva
a devolução do imóvel
independentemente de aditivo contratual, ressaltando a conformidade de tal previsão com o entendimento do STJ,
cuja jurisprudência foi colacionada na decisão (
ST
J
–
AgInt
no
AREsp
n. 909.546/MG
)
.

Sobre a citação, a
decisão reconheceu sua validade em razão de os executados terem sido
citados por hora certa,
citando o ID da respectiva certidão
.

E, por fim, foi afastada a alegação de impenhorabilidade com fundamento na jurisprudência do STF, que admite a penhora do bem de família do fiador em execuções decorrentes de contrato de locação
, apresentando a ementa do julgado (
STF - RE 1307334
)
.

Não há, portanto, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco
ausência
de fundamentação ou decisão surpresa a ser reconhecida.
Ao contrário, t
odas as teses
apresentadas pelo excipiente
foram devidamente analisadas e afastadas à luz da legislação, jurisprudência e elementos fáticos.

Neste particular, insta salientar que n
ão configura decisão surpresa aquela que, após analisar as razões das partes, chega à conclusão diversa da pretendida por uma delas.

Desta feita,
ausentes as violações apontadas, deve ser mantida a decisão
agravada.

Por fim
,
cumpre registrar
que
o risco de
constrição de bens e valores do agravante
, por si só, não é suficiente
para conceder a tutela
pretendida
, já que não restaram demonstradas as falhas e vícios apontados
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025